Tribunal: TJES
Processo: 5000339-82.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-82.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000339-82.2022.8.08.0007

RECORRENTES: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO SCARTON LTDA

RECORRIDO: GLEICE APARECIDA QUIRINO DAMASCENO RIBEIRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. GOLPE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
EX OFFICIO
. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GLEICE APARECIDA QUIRINO DAMASCENO RIBEIRO
em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO SCARTON LTDA,
aduzindo a requerente que em julho de 2020 aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de uma motocicleta. Destaca, em síntese, que pretendia quitar o valor para ter acesso ao bem, quando então o funcionário Junio Dias Salomão a orientou a realizar um PIX direto para sua conta, no valor de R$ 6.350,00 (seis mil, trezentos e cinquenta reais). Posteriormente tomou conhecimento que Junio estava praticando golpes no mercado. Busca, assim, a rescisão do contrato, restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 8436204), a 1ª requerida informa que no contrato consta a informação de que o vendedor está autorizado apenas a receber a primeira parcela, além disso, menciona que a única forma de contemplação é por sorteio ou lance.

Em contestação (ID 8436219), a 2º requerida destaca que não há nos autos qualquer documento que comprove que o valor enviado por Waldenir Natanael de Souza Montibeler à pessoa de Junior Dias Salomão é referente a suposta negociações do consórcio da autora.

A sentença (ID 8744472) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, no tocante aos pedidos de declaração de anulação/rescisão do contrato de consórcio e condenação da parte requerida à devolução dos valores pagos referentes às parcelas do consórcio, RECONHEÇO, de ofício, a perda de objeto, e, nestes pontos, JULGO EXTINTO

o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI c/c §3º, do CPC.

Outrossim, em relação aos pedidos de indenização por danos materiais – devolução do valor pago ao vendedor – e danos morais, REJEITO

as preliminares suscitadas, DEIXO DE APRECIAR, por ora, a impugnação à assistência judiciária gratuita, e, no mérito, ACOLHO

os pedidos constantes da exordial para CONDENAR

as requeridas, solidariamente,

ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no valor de R$6.350,00 (seis mil, trezentos e cinquenta reais), referente ao valor pago ao vendedor Junio Dias Salomão. Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) –, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerada a data dos pagamentos efetuados – 22 e 23/03/2021.

Ainda, CONDENO

as requeridas, solidariamente,

ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência
,
JULGO EXTINTO

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
”.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID’s 8436257 e 8436261), sendo que a 1ª requerida reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação dos serviços. Já a 2ª requerida menciona que a pessoa de Junio estava emprestando valores a pessoas do Município para recebimento com juros, não guardando relação com o consórcio em discussão.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8436266), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 1ª recorrente, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

Um ponto merece destaque antes de adentar no mérito da causa. Entendo ser a autora ilegítima para pleitear os danos materiais, que correspondem ao valor pago à pessoa de Junio Dias Salomão. Inicialmente,
“por ser matéria de ordem pública, a ilegitimidade ativa ad causam pode ser reconhecida e pronunciada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição”
. (STJ, AgRg no REsp 1362369/MG).

Observo que os dois PIX’s enviados para a pessoa de Junio (ID’s 8435932 e 8435933) foram efetivados pela pessoa de Waldenir Natanael de Souza Montibeler, não havendo qualquer prova de que o mesmo é genro da autora e que a mesma, de fato, desembolsou a quantia em seu favor para posterior restituição. Assim, tratando-se de transferência realizada por terceiro a autora não tem legitimidade para pleitear em nome próprio.

Consequentemente, diante do que foi explanado, é de rigor se afastar a indenização imposta na r. sentença a título de danos materiais.

Resta, assim, analisar o pedido de danos morais.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que foi a pessoa de Junio quem vendeu o consórcio para a autora, conforme se comprova no ID 8435929, sendo verossímil sua alegação de que foi vítima de um golpe, principalmente pelo fato de as requeridas nada provarem em sentido contrário.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.
Ex officio
, reconheço a ilegitimidade ativa da autora para pleitear indenização a título de danos materiais, afastando a condenação no valor de R$ 6.350,00 (seis mil, trezentos e cinquenta reais). No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)